Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. EDITAL. ILEGALIDADE. REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. OBSERVÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. INCORRENTE. APELO NÃO CONHECIDO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Insurge-se o agravante contra a decisão que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão que não conheceu o apelo interposto pela ora agravante por perda superveniente do objeto
2. A hipótese dos autos trata da convocação de assembleia geral em desacordo com a convenção condominial.
2.1. Com efeito, após a regular realização de assembleia geral na qual a questão da consulta aos condôminos foi resolvida sem descumprimento da convenção condominial, já não subsiste a utilidade concreta da tutela jurisdicional.
2.2. Assim, ainda que haja a pretensão do ora agravante de reversão do ônus sucumbencial, correta a decisão que não conheceu do apelo por perda superveniente do objeto.
3. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa aplicada.